Tribunal: TJDFT
Processo: 0742832-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742832-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE DANTAS SILVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETE DANTAS SILVEIRA contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em face de BRB FINANCEIRA S/A e BANCO SAFRA S/A. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 173709803– autos de origem). Em suas razões (ID 52119966), a agravante alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça; 3) está em situação de superendividamento; 4) aufere renda bruta mensal de R$ 15.800,00 e, após os descontos de empréstimos, lhe resta líquido R$ 4.936,00; 5) sua única fonte de renda é a aposentadoria, que é utilizada para prover o sustento de 2 filhos. Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No caso, apesar de a agravante afirmar que se encontra impossibilitada de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. De acordo com o extrato bancário de junho, julho e agosto, todos os meses a agravante fez saques eletrônicos de, aproximadamente, R$ 2.000,00, de forma que, ao final do mês, a conta esteja sempre zerada. Ainda, cabe ressaltar que as movimentações bancárias são muito baixas para um longo período de tempo, o que faz com que não seja possível identificar se essa é a sua principal conta bancária. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato bancário dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possui em seu nome, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator